Tribunal: TJSP
Processo: 2287221-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Questão da penhorabilidade que já fora enfrentada por esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do AI 2047893-89.2019.8.26.0000, transitado em julgado. RECURSO PROVIDO.